Tribunal: TJPA
Processo: 0000466-89.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10481 - Propriedade Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000466-89.2012.8.14.0201

APELANTE: EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, TRANSPORTE VIANORTE EIRELI

APELADO: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES
N. 0000466-89.2012.8.14.0201

APELANTE/APELADA: EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO MACEDO DOS REIS OAB/PA 6.982

APELANTE/APELADA: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. – EM LIQUIDAÇÃO

ADVOGADA:
MARIA EMÍLIA GONÇALVES RUEDA OAB/PE N. 23.748

APELANTE/APELADA: TRANSPORTE VIANORTE EIRELI

ADVOGADO: HERMOM DIAS M. PIMENTEL OAB/PA N. 15.610

APELADA: TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

ADVOGADO: AUGUSTO SOARES HONORATO ABREU OAB/DF 50.170

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DA TRANSPORTE VIANORTE LTDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE TRÊS ORÇAMENTOS. LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS. RECURSO DA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VEÍCULO SEGURADO PELA APELANTE. LIMITAÇÃO DO VALOR DEVIDO AO VALOR DA APÓLICE. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESNECESSIDADE, NESTA FASE, DE HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada.

O veículo envolvido no sinistro objeto da lide se encontrava registrado em nome da apelante.

2.

Danos materiais decorrentes dos danos sofridos pelo veículo da autora. Ausência de norma legal que determine a apresentação de 03 (três) orçamentos. Notas fiscais válidas.

3.

Pagamento dos lucros cessantes decorrentes de aluguel de veículo semelhante ao danificado para a continuação da atividade da autora.

2.
Fluência de juros e de correção monetária na fase de conhecimento. Art. 18, alíneas d e f da Lei n. 6.024/1974. Desnecessidade de habilitação no quadro geral de credores;

3. Dever de indenizar configurado. Danos materiais e lucros cessantes devidos e comprovados. Responsabilidade civil objetiva. Não configuração de causas excludentes. Nexo causal e dano demonstrados;

4. Honorários Advocatícios devidos em razão da sucumbência;

5. Recursos conhecidos e não providos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostos por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A., EM LIQUIDAÇÃO JUDICIAL e TRANSPORTE VIANORTE LTDA., contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais cumulada com Lucros Cessantes, ajuizada contra si e EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA. por JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA., julgou procedente o pedido, condenando as rés ao pagamento de R$ 26.393,89 (vinte e seis mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos) a título de danos materiais, atualizado monetariamente desde a data do ajuizamento da ação até o efetivo pagamento, bem como R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) a título de lucros cessantes, atualizado monetariamente desde o ajuizamento da ação até a data do efetivo pagamento, limitado em relação à primeira apelante ao valor da apólice firmada entre esta e a Eurobus Transporte e Turismo Ltda. (Id. 4205038).

Em suas razões recursais (Id. 4205043), a Nobre Seguradora do Brasil S. A., em liquidação judicial, aduz a suspensão da incidência da correção monetária e dos juros de mora, vedação de cobrança de penas pecuniárias e do levantamento de penhoras em razão de se encontrar sob o regime especial de liquidação extrajudicial, consoante os termos das Portarias SUSEP n. 6.665 e 6.664/2016, devendo ainda o título judicial ser habilitado perante a massa falida, ante a impossibilidade de satisfação do crédito por execução, nos termos do art. 22 da Lei n. 6.024/1974.

Sustenta, como excludente de ilicitude, a inexistência de nexo causal, caso fortuito e fato de terceiro, sob a argumentação de que a simples juntada de documentos pela parte autora não demonstra o dever de indenizar, uma vez demonstrada a impossibilidade de se evitar as consequências do evento danoso. Alternativamente, suscita a culpa corrente da parte autora, devendo a indenização ser fixada em observância à conduta dos envolvidos, bem como a não configuração de solidariedade passiva entre a ré-segurada e a ré-seguradora, cabendo-lhe, portanto, tão somente o reembolso em favor do segurado dos valores eventualmente fruto de condenação.

Afirma a não demonstração do nexo causal dos danos materiais em razão da impugnação dos documentos em que se funda o pedido indenizatório da parte autora, sendo necessária a demonstração dos reais prejuízos sofridos, pugnando, ainda, pela improcedência da indenização a título de lucros cessantes, ante a ausência de provas.

Por fim, aduz o não cabimento da condenação em honorários advocatícios da seguradora em razão da ausência de pretensão resistida.

Requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e a reforma integral da sentença.

Por sua vez, a Transporte Vianorte Ltda. também apresentou recurso de Apelação (Id. 4205044), aduzindo a tempestividade do recurso conforme a Lei n. 9.800/1999, a sua ilegitimidade passiva em razão da transferência do veículo causador do sinistro a Eurobus Transporte e Turismo Ltda., em que pese ainda constar como proprietário, ante a ocorrência de cisão legalmente registrada.

Afirma que sua condenação ao pagamento de danos materiais é indevida em razão da ausência de apresentação de 03 (três) orçamentos distintos, requerendo, alternativamente, a minoração da indenização arbitrada.

Quanto aos lucros cessantes, aduz a ausência de prova quanto ao custo mensal do alegado aluguel de veículo para a continuação da atividade da apelada.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões a recurso da Transporte Vianorte Ltda. (Id. 4205046), a JM Terraplenagem e Construções Ltda. pugna pelo improvimento do recurso.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios às apelantes, determinando o recolhimento em dobro do preparo (Id. 15180292).

As Nobre Seguradora do Brasil S. A. e Transporte Vianorte Eireli apresentaram Embargos de Declaração (Id. 15337929 e 15347323) à Decisão Id. 15180292.

Os autos vieram-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

Os Embargos de Declaração foram conhecidos com o provimento do primeiro e parcial provimento do segundo com a determinação de recolhimento do preparo na modalidade simples (Id. 17016713), o qual foi regularmente recolhido (Id. 17326940 e 17344494).

O feito foi
pautado para julgamento em Plenário Virtual (Id. 17925839) e retirado a pedido da apelante Transporte Vianorte Eireli (Id. 18016715).

Belém(Pa), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Do recurso de
Transporte Vianorte Ltda.

Da Tempestividade

Considerando as razões expendidas no voto-vista do Exmo. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, conforme as Portarias Conjuntas editadas durante a emergência global havida com a pandemia de COVID-19, refluo no entendimento de não conhecimento do recurso da Transporte Vianorte Ltda., adotando como razões de decidir, aquelas expendidas pelo nobre e culto vistor, para conhecer da apelação, uma vez ser o
recurso cabível (art. 1009, CPC), tempestivo, com preparo recolhido (Id.
17326940
).

Preliminar de ilegitimidade passiva

Aduz a apelante a sua ilegitimidade passiva em razão da transferência do veículo causador do sinistro a Eurobus Transporte e Turismo Ltda., em que pese ainda constar como proprietário, ante a ocorrência de cisão legalmente registrada.

Ocorre que, não obstante a alegação de ocorrência de cisão entre a empresa apelante e a Eurobus Transporte e Turismo Ltda o veículo envolvido no sinistro objeto da lide se encontrava registrado em nome desta (Id. 4205023 - Pág. 16), o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva e faz erigir a sua responsabilidade solidária por eventuais danos.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. 1.
Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.
(REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) 2. Com efeito, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula eventualmente firmada pelas partes, no tocante ao contrato de locação. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1256697 SP 2011/0078664-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017)

(Grifo nosso)

Mérito

A presente ação de indenização tem sua origem no acidente ocorrido em 20/07/2011, envolvendo o caminhão Munck, placa JIV 2955, de propriedade da parte autora, o qual foi atingido pelo ônibus, placa NSU 3121, de propriedade da empresa Eurobus Transporte e Turismo Ltda.

Não assiste razão à apelante.

Afirma que sua condenação ao pagamento de danos materiais é indevida em razão da ausência de apresentação de 03 (três) orçamentos distintos, requerendo, alternativamente, a minoração da indenização arbitrada.

Os danos materiais reclamados pela parte autora totalizam R$ 26.393,89 (vinte e seis mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos), incluindo reforma da carroceria do caminhão (R$ 9.500,00 – Nota Fiscal n. 00276 J. S. Barbosa e Cia. Ltda. Id. 4205020 - Pág. 17-18); câmara 20N e pneu 1000R20 (R$ 2.960,00 – Nota Fiscal n. 30.735 Rodobens Caminhos Cirasa S. A. – Id. 4205020 - Pág. 19); Amortecedor Eixo Traseiro (R$ 687,64 – Nota Fiscal 30.248 Rodobens Caminhos Cirasa S. A. – Id. 4205020 - Pág. 20); Medidor de nível de combustível (R$ 257,00 – Nota Fiscal 30.202 Rodobens Caminhos Cirasa S. A. – Id. 4205020 - Pág. 21); Vidro da porta, coxin traseiro do motor e conjunto de espelho retrovisor (R$ 1.664,74 – Nota Fiscal 30191 Rodobens Caminhos Cirasa S. A. – Id. 4205020 - Pág. 22); Roda ferro pesado (R$ 714,50 - Nota Fiscal 07611 – Id. 4205020 - Pág. 23); Pneu 275/80 (R$ 2.720,00 – Nota Fiscal 05399 RK Pneus Comércio Ltda.- Id. 4205020 - Pág. 24) e serviço de recuperação e revisão de equipamento Munk (R$ 7.890,00 – Nora Fiscal 00022 Norte Embreagens Ltda. – Id. 4205020 - Pág. 25).

Consabido que não há dispositivo legal que determine a apresentação de três orçamentos, em casos de reparos de veículos, para determinar o valor da indenização, sendo utilizados, somente, para aferição da média de preços praticados pelo mercado.

Na verdade, o valor da indenização deve se pautar pela quantia necessária à recomposição do automóvel ao seu status quo antes do acidente, bastando que o único orçamento seja elaborado por empresa idônea; sendo certo que a parte lesada tem direito de optar por efetuar os serviços em local de sua confiança, como na concessionária autorizada escolhida.

Neste sentido, são diversas Decisões Monocráticas oriundas do STJ (STJ - AREsp: 2072233 CE 2022/0042741-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 29/06/2022; (STJ - AREsp: 2507783, Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: 01/03/2024; (STJ - AREsp: 1374594 SP 2018/0256735-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/11/2018)

Por fim, pugna a apelante pelo afastamento dos lucros cessantes, sob a alegação de ausência de prova quanto ao
custo mensal do alegado aluguel de veículo para a continuação da atividade da apelada.

Os lucros cessantes ora discutidos decorrem de aluguel no período de julho-dezembro/2011 de caminhão semelhante ao sinistrado para a continuação das atividades da parte autora, conforme recibos e transferências juntados aos autos (Id. 4205020 - Pág. 26-30), que perfazem a quantia de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA PARA O CONSERTO E ENTREGA POR CULPA DAS RECLAMADAS SENTENÇA MANTIDA.
A privação do uso do veículo pela demora excessiva no conserto, por culpa das Reclamadas, enseja reparação pelos danos morais e lucros cessantes causados.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - RI: 00009850820138149003 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 19/02/2014, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 06/03/2014)

(Grifo nosso)

Do recurso de Nobre Seguradora do Brasil S. A
.

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo, com preparo recolhido (Id.
17326940
), razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

A presente ação de indenização tem sua origem no acidente ocorrido em 20/07/2011, envolvendo o caminhão Munck, placa JIV 2955, de propriedade da parte autora, o qual foi atingido pelo ônibus, placa NSU 3121, de propriedade da empresa Eurobus Transporte e Turismo Ltda., sendo a apelante denunciada à lide, porquanto seguradora contratada (Id. 4205025 - Pág. 1), cuja apólice previa o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de danos materiais a terceiros não passageiros (Id. 4205031 - Pág. 11-12).

Aduz a apelante a suspensão da incidência da correção monetária e dos juros de mora e vedação de cobrança de penas pecuniárias e do levantamento de penhoras em razão de se encontrar sob o regime especial de liquidação extrajudicial; a necessidade de habilitação do crédito perante a massa falida, excludente de ilicitude, ausência de nexo causal, caso fortuito, fato de terceiro, não configuração do dever de indenizar a título de danos materiais e de lucros cessantes e, alternativamente, a minoração das indenizações, além do não cabimento dos honorários advocatícios.

Não assiste razão à apelante.

No que tange à suspensão da incidência de juros e de correção monetária e à alegação de vedação de cobrança pela via executiva em razão de estar sob o regime de liquidação extrajudicial, observo que o
direito à correção monetária e aos juros de mora nas condenações judiciais deve constar da sentença proferida na fase de conhecimento, porquanto se tratam de consequências legais da própria condenação, podendo ser suspensa na fase executória, em observância à disposição do art. 18, alíneas d e f, da Lei nº 6.024/74.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. 1. Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores. Precedente. 2.
A princípio, a Lei nº 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Porém, o art. 18, f, da referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca. 4. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1646192 PE 2016/0336753-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2017) (Grifo nosso)

Quanto ao pedido de habilitação em quadro geral de credores do valor da condenação, esta, igualmente, deverá ser objeto de análise em sede de cumprimento de sentença, ante a necessidade prévia verificação do passivo da empresa, ante a pendência da formação do próprio título executivo de modo que, por ora, não há qualquer ato de constrição de bens ou valores que que necessite de levantamento.

No que concerne ao dever de indenizar no caso concreto, importante assentar que às empresas privadas prestadoras de serviço público se aplica o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no art. 37 § 6º da Constituição Federal.

Desta feita, sendo objetiva a responsabilidade da empresa de ônibus, basta apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade para que surja o dever de indenizar.

Na hipótese, a Seguradora litisdenunciada não nega a existência do acidente, alegando, a ocorrência de fato de terceiro, supostamente equiparável ao caso fortuito. Dano e o nexo de causalidade estão devidamente configurados, pois restou sobejamente demonstrado nos autos ter o ônibus de sua segurada, naquela oportunidade, conduzido por preposto desta causado o sinistro, conforme o Boletim de Ocorrência de Acidente de trânsito n. 0856 de 20/07/2011 (Id. 4205020 - Pág. 13-16), o que ratifica o evento, o dano e o nexo de causalidade, e, assim, o dever de indenizar os danos demonstrados nos Documentos Id. 4205020 - Pág. 18-25 e os lucros cessantes decorrentes da locação, pelo prazo de 05 (cinco) meses de Caminhão Munck para a continuação da atividade da parte autora (Id. 4205020 - Pág. 26-30), sendo despicienda a comprovação da culpa.

Por fim, resta demonstrada a sucumbência da seguradora, sendo, portanto, devidos os honorários advocatícios em favor dos patronos na parte autora.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo todas as disposições da sentença apelada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão de terem sido fixados no máximo legal.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2024